Tribunal: TJES
Processo: 5001702-96.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001702-96.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CIDADE HOTEL RESIDENCE EIRELI
AGRAVADO: COMPETE=COMERCIO DE PECAS DE TRAT. E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001702-96.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIDADE HOTEL RESIDENCE EIRELI

Advogados do(a) AGRAVANTE: LEONARDO CANTELLI FOLTRAN - SP422162, MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
AGRAVADO: COMPETE=COMERCIO DE PECAS DE TRAT. E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração
nos Embargos de Declaração
nos Embargos de Declaração
no Agravo de Instrumento
opostos por
Cidade Hotel Residence Eireli
visando a integração d
o Acórdão

(
ID nº
2470346) que, à unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração e de ofício declarou a nulidade da decisão (ID nº 639127), bem como todos os atos decisórios subsequentes.

Nas razões apresentadas
no ID nº
2529165
,
o
recorrente sustenta
(i)
omissão porque não houve análise do pedido liminar;
(ii
)
requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões, atribuindo o efeito modificativo.

Desnecessárias contrarrazões
.
É o breve relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, 1º de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001702-96.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIDADE HOTEL RESIDENCE EIRELI

Advogados do(a) AGRAVANTE: LEONARDO CANTELLI FOLTRAN - SP422162, MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
AGRAVADO: COMPETE=COMERCIO DE PECAS DE TRAT. E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Cinge-se o recurso em avaliar omissão no Acórdão desta Câmara Cível porque não analisado o pedido liminar quando da declaração, de ofício, de nulidade da decisão e de todos os atos decisórios subsequentes.

Pois bem.

Inobstante as alegações do recorrente, não verifica-se na hipótese a ocorrência de vício que macule o julgado, notadamente porque
trata-se de
aparente omissão
, na medida que a consequência lógica ao reconhecimento da nulidade do
decisum
, é impor ao relator a rean
á
lise do pedido liminar, justamente porque retirado do mundo jurídico.

Isto posto, haverá por este relator, porque dentro do
seu
mister,
conforme regra
constante no art. 932, II do CPC,
o
oportun
o
exame da liminar quando preclusa as vias recursais. Em miúdos,
diante do retrocesso
na marcha processual,
a análise da liminar
ocorrerá oportunamente.

Por fim, apenas como reforço de argumentação,

no presente caso, em muito se difere
do ocorrido nos embargos de declaração no agravo de instrumento nº 5002953-52.2020.8.08.0000,
especialmente porque

aventava-se
a possibilidade
do
exame
da liminar porque em sede
monocrátic
a
da questão,
situação tal que permitia
naquele momento tal atitude
por este Relator
.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE TODOS OS ATOS DECISÓRIOS
.
EXAME LIMINAR EM MOMENTO OPORTUNO PELOR RELATOR. ART. 932, II DO CPC.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.

Inobstante as alegações do recorrente, não verifica-se na hipótese a ocorrência de vício que macule o julgado, notadamente porque
trata-se de
aparente omissão
, na medida que a consequência lógica ao reconhecimento da nulidade do
decisum
, é impor ao relator a rean
á
lise do pedido liminar, justamente porque retirado do mundo jurídico.
2.

Isto posto, haverá por este relator, porque dentro do
seu
mister,
conforme regra
constante no art. 932, II do CPC,
o
oportun
o
exame da liminar quando preclusa as vias recursais.
3
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.